Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Erro de proibição.
1 - Por envolver matéria de interesse público, indisponível, condutas permissivas da vítima não presumem que revogadas as medidas protetivas nem afastam os efeitos da decisão que as impôs.
2 – Intimado o réu das medidas protetivas impostas em seu desfavor, entre elas a proibição de ter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, afasta-se a tese de erro de proibição, se ele enviou mensagens a ela utilizando-se de aparelho celular de terceiro, descumprindo as medidas impostas.
3 - Apelação não provida.